Tribunal: TJMT
Processo: 1028926-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028926-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - CPF: 027.525.641-39 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1028926-51.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1028926-51.2024.8.11.0001

Agravante:
Claudiney Candido Ferreira

Agravado:
Mercadopago.Com Representações Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta pela agravante contra instituição financeira. A sentença reconheceu a relação jurídica entre as partes, declarou legítima a cobrança realizada e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para afastar a relação jurídica entre as partes; e (ii) determinar se a cobrança realizada e a consequente negativação configuram ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira demonstra a existência de relação jurídica mediante apresentação de provas consistentes, incluindo faturas de cartão de crédito, biometria facial e cópia de documento pessoal.

4.

A cobrança realizada pela instituição financeira é legítima, sendo descabida a pretensão de declaração de inexigibilidade do débito.

5.

A negativação do nome da autora decorre do exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ou dano moral passível de reparação.

6.

O agravo interno não apresenta novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, justificando a manutenção da decisão recorrida.

7.

Configura-se o caráter protelatório do agravo interno, justificando a aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A relação jurídica entre as partes pode ser reconhecida com base em elementos probatórios robustos, como biometria facial e cópia de documentos pessoais.

2.

A cobrança legítima e a negativação decorrente do exercício regular de direito não configuram ato ilícito nem ensejam reparação por danos morais.

3.

O agravo interno que não apresenta elementos novos aptos a modificar decisão anterior configura litigância protelatória, sujeitando-se à multa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art
igo
1.021, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:

N.U. 1050504-07.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, DJE 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1028926-51.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1028926-51.2024.8.11.0001

Agravante:
Claudiney Candido Ferreira

Agravado:
Mercadopago.Com Representações Ltda.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Claudiney Candido Ferreira
.

Ação:

de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Temporal e Dano Moral.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
241208189):
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
246914681
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Claudiney Candido Ferreira
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.
253537664
):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1028926-51.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1028926-51.2024.8.11.0001

Agravante:
Claudiney Candido Ferreira

Agravado:
Mercadopago.Com Representações Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende o

agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando a cédula de crédito bancário contratada em Id.

241208178,
biometria facial e cópia de documento pessoal

no Id.
241208174
, razão
pela qual se considera regular a cobrança realizada pela instituição.

Ainda, não há que se falar que a assinatura foi realizada por empresa estranha aos autos, tendo em vista que o Mercado Pago é corresponde bancário do Banco Topázio.

Sem razão o agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a instituição financeira. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome do autor, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado que já proferi que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA - BIOMETRIA FACIAL– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.Quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.(N.U 1050504-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno a parte agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno:
1028926-51.2024.8.11.0001.

Agravante(s)
:
CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA.

Agravado:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

A par das considerações efetivadas no agravo interno, vê-se que não merece reforma a decisão monocrática prolatada nos autos.

Isso porque o reclamado juntou aos autos telas sistêmicas, cópia do documento pessoal (CNH),
selfie
e cédula de crédito bancário devidamente assinada eletronicamente, contendo dados identificadores, como endereço de IP e
e-mail
vinculado ao autor, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Ainda, a parte autora alega que a dívida é vinculada à CCB – Cédula de Crédito Bancário em que o credor é o
Banco Topázio S/A,
enquanto a negativação de seu nome foi efetuada pelo Mercadopago.Com Representações Ltda.

Todavia, da análise detida da Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente (ID 241208178, pág. 12), a contratação do crédito foi intermediada pela plataforma da empresa Mercado Pago:
“9.12 O EMITENTE reconhece como válida, eficaz e vinculante a presente CÉDULA, emitida em suporte eletrônico, sendo assinada mediante aceite eletrônico, conforme atividades registradas na plataforma digital do Mercado Livre, com anuência da CREDORA, declarando ainda que reconhece a presente forma de contratação como válida e plenamente eficaz, conforme autorizado pelo § 2o do art. 10 e seus parágrafos da Medida Provisória no 2.200-2/2001.
”

Ademais, também presente no contrato (ID 241208178, pág. 5), consta que “
(...) o EMITENTE desde já autoriza expressamente o Mercado Pago, outorgando todos os poderes necessários para tanto, nos termos dos artigos 683 e 684 do Código Civil, e dos Termos e Condições do Mercado Pago (“Termos e Condições”), a debitar de qualquer conta ou quaisquer créditos disponíveis de sua titularidade em favor da CREDORA ou do CESSIONÁRIO/ENDOSSATÁRIO o montante suficiente para quitar a quantia referente à parcela mensal de principal acrescido dos encargos, calculados conforme Quadro III desta CÉDULA, nos dias de vencimento de cada parcela mensal, quando esta forma de pagamento for a escolhida pelo EMITENTE
.”

Desse modo, o reclamado agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Posto isso,
acompanho
o voto da ilustre Relatora.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025